Tribunal: TJDFT
Processo: 0033234-57.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033234-57.2007.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: VANDE LAGE MAGALHAES, MIRTO RAMOS MAGALHAES, JULIANA RAMOS MAGALHAES, JOAO CARLOS RAMOS MAGALHAES DESPACHO Intime-se os recorridos para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo formulada no ID no 34702414. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007